Tribunal: TJES
Processo: 5001123-80.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001123-80.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.
RECORRIDO: BARBARA LUIZA RIZ DE MOURA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5001123-80.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A

RECORRIDO (A): BARBARA LUIZA RIZ DE MOURA

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A. contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais formulado por BARBARA LUIZA RIZ DE MOURA.

A demanda original (ID 11432415) foi ajuizada pela recorrida, que pleiteou o ressarcimento de R$ 1.878,97 (mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos) a título de danos materiais em seu veículo, alegando que, em 13 de janeiro de 2023, por volta das 20h50min, ao trafegar pela Rodovia do Sol, aproximadamente no KM 39, no Trevo de Setiba, próximo ao "Bar da Luciana", foi surpreendida por um cachorro preto na pista, resultando no atropelamento do animal e em avarias em seu automóvel. A recorrida informou que o cachorro sobreviveu e foi acolhido por uma senhora, e que, ao contatar a concessionária posteriormente, seu pedido de reparação foi indeferido sob a alegação de ausência de vestígios do evento na área de concessão.

A sentença recorrida (ID 11432818) acolheu integralmente a pretensão autoral, fundamentando sua decisão na responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, bem como do artigo 25 da Lei nº 8.987/95. O juízo de primeiro grau entendeu que o local do acidente, conforme relatado pela autora e testemunhas (ID 30397504), estaria inserido na área de concessão da ré, e que a presença de animais na pista configura risco inerente à atividade, não sendo excludente de responsabilidade. Assim, condenou a concessionária ao pagamento do valor pleiteado, acrescido de correção monetária e juros legais.

Em suas razões recursais (ID 11432825), a CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A. sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois o sinistro teria ocorrido fora da área de concessão da empresa. Para tanto, a recorrente invoca a Cláusula IX do Contrato de Concessão e a descrição do local no próprio boletim unificado (ID 11432419) juntado pela recorrida, que aponta o KM 39 e o Trevo de Setiba como o ponto do acidente, trechos que, segundo a concessionária, não estariam sob sua responsabilidade contratual, conforme detalhado no Anexo III – Programa de Exploração da Rodovia (ID 11432817).

Adicionalmente, a recorrente reitera a ausência de sua responsabilidade civil, afirmando que cumpriu com suas obrigações de fiscalização da via, no trecho sob sua concessão por meio de rondas periódicas e que não houve registro de animais na pista ou acionamento por parte da usuária no dia do evento.

Apesar de devidamente intimada, conforme certidão de decurso de prazo (ID 11432887), a recorrida BARBARA LUIZA RIZ DE MOURA não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside na delimitação da responsabilidade da concessionária em face do local onde o acidente de trânsito, envolvendo o atropelamento de um animal, efetivamente ocorreu. A sentença de primeiro grau (ID 11432818) aplicou a teoria da responsabilidade objetiva, inerente às concessionárias de serviço público, e concluiu que o local do sinistro estaria dentro da área de concessão da CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A. Contudo, uma análise aprofundada dos documentos acostados aos autos e dos termos do contrato de concessão revela uma perspectiva distinta que merece ser considerada.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, como a recorrente, é de fato objetiva, fundada na Teoria do Risco Administrativo, conforme preceitua o artigo 37, §6º, da Constituição Federal. No entanto, essa modalidade de responsabilidade não é absoluta, admitindo a análise de excludentes, tais como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva de terceiro.

O ponto crucial para a resolução da lide reside na verificação da área de abrangência da concessão. A recorrida, em sua petição inicial (ID 11432415), e no boletim unificado (ID 11432419), descreve o local do acidente como sendo na Rodovia do Sol, no KM 39, no Trevo de Setiba, próximo ao "Bar da Luciana". Por sua vez, o Anexo III – Programa de Exploração da Rodovia (ID 11432817), que define os Serviços Correspondentes às Funções de Operação do SISTEMA RODOVIA DO SOL, estabelece claramente que a extensão da Rodovia do Sol sob concessão vai "
desde o Km 0 até o Km 33 + 545 em Setiba
". A discrepância entre o
KM 39 (local do acidente)
e o Km 33 + 545 (limite da concessão) é de grande relevância.

Ademais, a recorrente, em suas razões recursais (ID 11432825), argumenta de forma contundente que o Trevo de Setiba e a saída de Setiba não faziam parte do trecho de concessão, sendo uma rua antes da placa de início do trecho concedido.

A responsabilidade da concessionária está adstrita aos limites geográficos e operacionais estabelecidos no contrato de concessão. Se o evento danoso ocorreu fora desses limites, a concessionária não pode ser responsabilizada, pois não detinha o dever legal ou contratual de fiscalizar e manter aquele trecho específico da via. A ausência de nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano sofrido pela recorrida, em razão da localização do acidente fora da área de concessão, é um fator determinante para afastar a responsabilidade da recorrente.

Ademais, a falta de acionamento da concessionária no momento do evento, ocorrendo tal acionamento somente 5 (cinco) dias após o sinistro, são fatos que enfraquecem a tese autoral de falha na prestação do serviço.

Por fim, a própria narrativa da recorrida na petição inicial (ID 11432415) de que o cachorro, após o atropelamento, "correu até o outro lado da rodovia, onde foi acudido por uma senhora que entendi ser a tutora dele", introduz a possibilidade de culpa de terceiro. O artigo 936 do Código Civil estabelece que "O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior". A existência de um tutor para o animal, ainda que não identificado, aponta para a responsabilidade primária deste, o que, sob a ótica da Teoria do Risco Administrativo aplicada à concessionária, poderia configurar uma excludente de sua responsabilidade, por se tratar de culpa exclusiva de terceiro.

Diante do exposto, a prova documental e os argumentos apresentados pela recorrente demonstram que o local do acidente não se encontrava sob a responsabilidade da concessionária, conforme os termos do contrato de concessão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença recorrida e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial por BARBARA LUIZA RIZ DE MOURA em face da CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)